Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705784-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE GONCALVES DA CRUZ SANTOS, ADRIANA GONCALVES DA CRUZ, RANDER GONCALVES DA CRUZ, GEOVANE JOSE GONCALVES DA CRUZ, HELOISA DE FATIMA GONCALVES FERREIRA, CARLOS ROBERTO DA CRUZ, MARIA HELENA DA CRUZ FERREIRA, THAIS CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES, ARTUR TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: MARIA FILOMENA DE MORAIS GONCALVES DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que a MM. Juíza exerceu o juízo de retratação quanto à r. decisão agravada (id. 150610283), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora